Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0707984-58.2019.8.07.0001 APELANTE: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se Samir da Conceição dos Santos para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de Yulli Moraes de Assunção e Fillipi Moraes de Assunção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator